Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-90.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADES DO MENOR. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. NECESSIDADE. CAPACIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença.

1.2. Presente a percepção de que na hipótese o apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.

3. As necessidades dos filhos menores são presumidas, de modo que não se avulta exigível, em princípio, a produção robusta de provas.

4. Havendo nos autos relatórios médicos que atestam o quadro de saúde da infante, assim como documentos suficientes a demonstrar alteração nas suas necessidades, afigura-se escorreita a majoração do percentual da obrigação alimentícia. Precedentes.

5. Em regra, não deve haver diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados aos filhos, em razão da igualdade preconizada no art. 227, § 6o, da Constituição Federal.

5.1. É admissível a fixação de alimentos em patamar diferente entre os filhos, caso haja a demonstração de necessidades diferenciadas entre eles. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo majorado os alimentos para patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.

7. É assente na jurisprudência o entendimento de que a base de cálculo dos alimentos incidentes sobre os rendimentos brutos do alimentante deve contemplar todas as verbas por ele percebidas, devendo ser decotadas, além dos descontos compulsórios, as verbas de caráter indenizatório, porquanto possuem caráter transitório, e se destinam a compensar o trabalhador de perdas experimentadas ou situações pontuais provenientes do exercício da atividade laboral.

7.1. A verba de natureza indenizatória não implica acréscimo a uma das variáveis da prestação alimentar, qual seja, a possibilidade do alimentante, tendo em vista que tem por finalidade ressarcir gastos, no mínimo, presumidos.

8. Não obstante a norma que instituiu o serviço voluntário (Lei n. 6.374/2019) utilize a denominação “indenização”, extrai-se da leitura dos dispositivos legais que os valores pagos pelo serviço voluntário têm por escopo remunerar serviço efetivamente prestado, e não compensar o servidor por eventuais perdas experimentadas.

9. Considerando-se o caráter eminentemente remuneratório da gratificação por serviço voluntário, assim como a sua capacidade de gerar acréscimo patrimonial e aumento nas possibilidades do alimentante, torna-se necessária a sua integração na base de cálculo dos alimentos. Precedentes.

10. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.